Tribunal: TJMT
Processo: 1059046-14.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059046-14.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), ALINE DIAS DA CRUZ - CPF: 045.899.361-19 (RECORRIDO), ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI - CPF: 977.247.851-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DO VOO – CERCA DE 6 (SEIS) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO –MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE – FORTUITO INTERNO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR ELEVADO -
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE PARA
MINORAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A manutenção não programada da aeronave constitui fortuito interno,
relacionado à organização dos serviços e aos riscos da atividade, que não exclui a
responsabilidade
da companhia aérea pelos prejuízos suportados pelo consumidor.

Atraso de 06 horas para chegada ao destino
, configura falha na prestação do serviço, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil e art. 14 do CDC, do que sobressai o dever de indenizar.

Minorado o valor da indenização por dano moral para a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), em observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma,

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto contra sentença prolatada nos seguintes termos:

“Pelo exposto, julgo PROCEDENTE os pedidos da parte Requerente em desfavor da Requerida, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para:

a) CONDENAR a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir da sentença (Súmula 362 do STJ) e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).”

A parte recorrente sustentou a necessidade de reforma da sentença para afastar a condenação; subsidiariamente reduzir o montante fixado.

A recorrida não apresentou contrarrazões, apesar de intimada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Conquanto haja pedido para sustentação oral, por ausência de prejuízo devido ao resultado do julgamento, mantenho o processo em pauta virtual, em observância aos princípios da celeridade e simplicidade que norteiam os Juizados Especiais.

Parcial razão assiste à recorrente.

A recorrida adquiriu passagem para o trecho Rio de Janeiro/Cuiabá, com conexão em Campinas, para o dia 04.10.2023, com partida às 15h55min e chegada às 18h55min.

Contudo, em razão de atraso do primeiro trecho houve perda da conexão e reacomodação em voo que chegou a Cuiabá, a 00h40min, do dia 05.10.2023, resultando num
atraso de cerca de seis horas
.

Em se tratando de relação de consumo, aplicável ao caso a teoria do risco do negócio ou da atividade (CDC, art. 14), em que respondem as companhias aéreas de forma objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

A alegação de manutenção não programada da aeronave, por parte da recorrente, não se afigura excludente de responsabilidade, a afastar a condenação à reparação dos danos causados.

Trata-se de fortuito interno,
relacionado à organização dos serviços e aos riscos da atividade, logo não exclui a
responsabilidade
da companhia aérea pelos prejuízos suportados pelo consumidor:

(N.U 1006676-35.2023.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 30/10/2023; N.U 1009830-84.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023; N.U 1005488-27.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023).

Configurada a falha na prestação do serviço, em razão de atraso de cerca de 06 (seis) horas para chegada ao destino final, destoa do razoável, sobressai o dever à reparação dos danos causados.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

No entanto, entendo que a sentença merece reforma no que refere ao
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, posto que a fixação da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra elevada.

Entendo que o valor fixado a título de danos morais deve ser minorado para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso interposto e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para minorar o quantum indenizatório por dano moral para o montante de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
, mantida a sentença nos demais termos.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024